Tribunal: TJBA
Processo: 8109279-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109279-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento a recurso de apelação, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, mas omitiu a fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer o índice de correção monetária, a taxa de juros de mora, os respectivos termos iniciais e a periodicidade de capitalização, e, em caso afirmativo, se tal vício deve ser sanado para integrar o julgado.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos consectários legais da condenação, como a correção monetária e os juros de mora, é matéria de ordem pública e obrigação do julgador, nos termos do art. 491 do Código de Processo Civil, a fim de garantir a plena eficácia e liquidez do título executivo judicial.

4. A ausência de tais especificações no julgado caracteriza vício de omissão, que compromete a segurança jurídica e a exequibilidade da decisão, devendo ser corrigido por meio de embargos de declaração.

5. Para a devida integração do acórdão, define-se a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do evento danoso (inscrição indevida), sem previsão de capitalização.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: "1. A decisão que condena ao pagamento de indenização por danos morais deve, sob pena de omissão, fixar expressamente o índice de correção monetária, a taxa de juros de mora e os respectivos termos iniciais. 2. A ausência de fixação dos consectários legais da condenação configura omissão sanável via embargos de declaração, para fins de integração do julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 491 e 1.022; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
8109279-58.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante
BANCO PAN S.A.
e parte(s) embargada
SANDRA SILVA CARVALHO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora para sanar a omissão quanto à fixação dos critérios de atualização da indenização por danos morais estabelecida no julgado, definindo-se o INPC como índice de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e ausência de capitalização periódica.